Tribunal: TJMT
Processo: 0014952-34.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0014952-34.2007.8.11.0041
APELANTE: AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
APELADO: CLADINILSON ROGERIO LEMANSKI, ANTONIO CARLOS LEMANSKI, ADILSON LUIZ LEMANSKI
Apelação interposta pela Massa Falida da Agrenco do Brasil S.A., de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o Cumprimento de Sentença promovido contra Cladinilson Rogério Lewanski, nos termos do art. 485, II, do CPC, com a condenação da autora ao pagamento de custas processuais decorrentes da denunciação à lide, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da denunciação.
Postula, inicialmente, pela concessão da assistência judiciária. Para tanto, alega que teve sua falência decretada nos autos da Recuperação Judicial n. 0188041-64.2008.8.26.0100, em trâmite na 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo, o que revela a ausência de condições financeiras para pagamento das despesas processuais.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. O artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC/2015, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à assistência judiciária.
Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.
Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.
Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.
Sobre o tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 1.A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, e determinar que se comprove da hipossuficiência. 2. A constituição de advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de hipossuficiência.” (TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 09/01/2019)
No caso, conquanto o apelante argumente que não tem condições de arcar com as custas processuais, por conta do seu estado falimentar, tal fundamento por si só não revela a hipossuficiência capaz de autorizar a concessão do benefício.
Como bem consignado no recurso de Apelação n. 0002940-54.2008.8.11.0040, de relatoria do e. Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, “a Agrenco do Brasil S.A., ora agravante, trata-se de empresa multinacional, ligada ao agronegócio internacional, diga-se de passagem, que por mais necessitada e insolvente que possa aduzir, jamais se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal”.
Ressalta-se, ademais, que a dificuldade financeira da empresa em falência não é presumível, há de ser comprovada sua real saúde financeira para justificar o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.
2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie.
3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1694271/SP. Relator Ministro Raul Araújo. Quarta Turma, Julgado em 26/10/2020. Publicado em 24/11/2020). (sem destaque no original)
Na linha de orientação da Corte Superior, este e. Tribunal:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MASSA FALIDA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.
II – Em que pese a afirmação da própria hipossuficiência, a massa falida agravante não apresentou qualquer prova capaz de atestar a própria incapacidade financeira de arcar com o pagamento das custas.
III - A condição de falida, por si só, não é suficiente para a concessão do benefício previsto na Lei 1.060/50. É preciso que a massa falida comprove que dele necessita, pois a hipossuficiência não é presumida. (N.U 1019389-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)
Não há, assim, elementos a autorizar a concessão.
Logo, indefere-se o pedido de assistência judiciária.
Intime-se o apelante para recolher o preparo recursal no prazo de 05 dias, sob pena de deserção.
Cuiabá, 08 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7